Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-57.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001417-57.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA DA SILVA DOS SANTOS CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
GLORIA DE ARAUJO FERREIRA, UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇA DE FRANQUIA EM INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO ADEQUADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A cobrança de franquia em contratos de plano de saúde é permitida pela Lei nº 9.656/98, desde que prevista expressamente no contrato e devidamente informada ao consumidor, circunstância que se constata nas cláusulas 13.30 a 13.30.2 do contrato celebrado, redigidas de forma clara e transparente, conforme documentação constante dos autos.

2. A contratação eletrônica respeitou as exigências da Resolução Normativa ANS nº 413/2016, com registro de aceite eletrônico e disponibilização prévia do conteúdo contratual, restando evidenciado o cumprimento do dever de informação.

3. A utilização ampla e continuada dos serviços do plano de saúde, sem questionamentos anteriores, corrobora a ciência do consumidor quanto às condições contratuais pactuadas. A alegação da autora de que não houve cobrança semelhante em parto anterior não se sustenta, pois, o nascimento do primeiro filho ocorreu antes da vigência do contrato atual, não sendo possível estabelecer comparação válida entre contratos distintos.

4. A cobrança da franquia está amparada em cláusula contratual válida, não havendo ilicitude nem prática abusiva por parte da operadora, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001417-57.2023.8.05.0250,
em que figuram, como apelante,

BRUNO DE OLIVEIRA CAMPOS e ANGELA DA SILVA DOS SANTOS CAMPOS
, e, como apelado,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)